Tribunal: TJDFT
Processo: 0750317-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE ELETRODOMÉSTICOS. INTERNET. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. INTERMEDIAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a (i) existência de responsabilidade da plataforma de pagamento pela não entrega do produto adquirido na internet e (ii) a existência de dano moral.
III. Razões de decidir.
3. O conjunto probatório conduz à conclusão de que não há elementos nos autos que confirmem a aparência de cadeia de consumo entre a empresa ré e a plataforma de pagamentos. 3.1. Há uma clara distinção de atividades reconhecida pelo consumidor, de um lado a plataforma de pagamento e do outro a empresa revendedora de eletrodomésticos.
4. A atuação da plataforma de pagamento restringiu-se à execução de ordem financeira, sem prova de conduta culposa ou falha sistêmica.
5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que não há como reconhecer a responsabilidade civil automática das plataformas de gerenciamento de pagamento virtual nas hipóteses de frustração das transações principais, em razão de não haver qualquer ingerência e/ou influência da plataforma de pagamento no negócio jurídico antecedente.
6. O descumprimento contratual, por si só, não gera direito à indenização por danos morais. A configuração do dano moral exige violação a direitos de personalidade que ultrapassem os aborrecimentos ínsitos às negociações rotineiras e possíveis descumprimentos de ajustes.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que não há como reconhecer a responsabilidade civil automática das plataformas de gerenciamento de pagamento virtual nas hipóteses de frustração das transações principais, em razão de não haver qualquer ingerência e/ou influência da plataforma de pagamento no negócio jurídico antecedente.”